Tribunal: TJSP
Processo: 2243263-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243263-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOSE ROBERTO BULGARELI, são agravados INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243263-69.2020.8.26.0000
2
Voto
14949
Agravo de Instrumento
2243263-69.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
José Roberto Bulgareli
Agravados
Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo Ipesp
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Renata Barros Souto Maior Baião
Decisão/Sentença
28/9/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão
que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Presunção relativa
da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do
CPC. Carência financeira não comprovada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por JOSÉ ROBERTO BULGARELI contra a r. decisão de fls. 46/7 que, em
ação revisional ajuizada em face do INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO
IPESP e ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a assistência
judiciária gratuita.
Requer o agravante a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, para
que seja concedido o benefício.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 66/8.
Contraminuta a fls. 82/5.
Decisão monocrática que não conheceu do recurso, por deserção (fls. 86/8),
reconsiderada a fls. 92.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243263-69.2020.8.26.0000
3
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, independentemente de estar
assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, CPC).
Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A mera declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, gera uma
presunção relativa (juris tantum) ao interessado, podendo o juiz indeferir o
benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2o, CPC).
A Defensoria Pública da União e do Estado de São Paulo fixaram como parâmetro
objetivo de análise de hipossuficiência econômica a renda familiar de até três
salários mínimos , conforme disposição da Resolução do CSDPU no 85, de
11/2/2014, bem como da Deliberação do CSDP no 137, de 25/9/2009.
O patamar de renda estabelecido pelas defensorias para prestação da assistência
judiciária se mostra adequado para a análise da concessão de gratuidade da
justiça.
Pelo demonstrativo de pagamento de fls. 28, verifica-se que o agravante recebe
proventos líquidos superiores a R$ 8.200,00.
O extrato bancário de fls. 45 indica saldo superior a R$ 9.400,00 em conta
corrente , o que possibilita o recolhimento das custas e despesas processuais, que,
segundo o próprio agravante, é de R$ 7.233,53.
Os documentos de fls. 29/45 são insuficientes para comprovar a hipossuficiência.
Para análise do direito à justiça gratuita, deveria o agravante trazer aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243263-69.2020.8.26.0000
4
documentos aptos a comprovar insuficiência de recursos, tais como cópias dos
rendimentos mensais do núcleo familiar, ou cópias de suas últimas declarações de
imposto de renda, bem como de seu cônjuge.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2210348-69.2017.8.26.0000
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/12/2017
Ementa: Agravo de Instrumento
Justiça Gratuita
A declaração de
hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.o, do Novo Código de Processo
Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto,
podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença de
que não está demonstrada a carência da postulante
Insuficiência de
recursos não comprovada
Inteligência do art. 5.o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal c.c. art. 99, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil
Precedentes Recurso desprovido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL